Tribunal: STF
Processo: ARE 1181843
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO à ORIGEM PELO TEMA 1084. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.245.097-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame (Tema 1.084).



    2.   Determinada a devolução dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral.



    3.  Embargos de declaração prejudicados.